Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERRACAP. (1) BEM PÚBLICO. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. MORADIA. USO RESTRITO. COMÉRCIO. LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO. DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. (2) PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE ALIENAÇÃO. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. EXISTÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação de conhecimento que tem como causa de pedir a possível não asseguração, pela Ré TERRACAP à Autora, da regularização fundiária de bem imóvel, consistente em não fornecer a escritura definitiva à Autora e não permitir o exercício de seu direito de preferência em procedimento licitatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora, ora Apelante, possui o direito à regularização fundiária de bem imóvel, consistente na obtenção da sua escritura definitiva, cuja cessão de direito real de uso foi concedida a terceira pessoa pela Ré TERRACAP, ora Apelada; bem como se a Apelante possui direito de preferência para aquisição deste bem em procedimento licitatório correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não existe direito da Apelante a receber a escritura definitiva, pois não há previsão legal de regularização fundiária consistente em transformação de cessão de direito real de uso em doação, por integrante da cadeia sucessória.
4. O legislador distrital excluiu o cessionário desta possibilidade; bem como estabeleceu que os integrantes desta cadeia somente poderiam obter esta regularização quando fossem possuidores do bem imóvel correlato, de acordo com os arts. 25 e 26, §§ 1o, I e II, “c” e “d”, e 3o, ambos da Lei Complementar do Distrito Federal n. 986/2021, c/c, arts. 4o e 5o, ambos do Decreto Distrital n. 11.802/1989.
5. Ao tratar do direito de preferência, a Lei Complementar do Distrito Federal n. 986/2021 estabeleceu que o mesmo será assegurado ao ocupante do bem imóvel quando não ocorrer a sua alienação por doação ou por venda direta, nos termos do seu art. 26, §§ 1o a 5o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação é conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O ocupante de bem imóvel público não terá direito a regularização fundiária quando der destinação diversa ao ajustado em contrato de concessão de direito real de uso, o qual não se confunde com doação; o concessionário ficará destituído do direito de preferência no procedimento licitatório correlato quando sobrevier alienação a terceiro”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 25 e 26, §§ 1o, I e II, “c” e “d”, 2o, 3o, 4o e e 5o, ambos da Lei Complementar do Distrito Federal n. 986/2021; arts. 4o e 5o, ambos do Decreto Distrital n. 11.802/1989.